Tribunal: TJPA
Processo: 0801934-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801934-70.2017.8.14.0301

APELANTE: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1 DO DECRETO LEI Nº 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível contra sentença que extinguiu ação de cobrança cumulada com pedido de exibição de documentos e diferença de custos processuais, proposta por empresa que alegava desequilíbrio financeiro em contrato de obras de pavimentação da PA 279. O julgamento de primeiro grau obtido pela prescrição da pretensão da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da ação de cobrança movida pela empresa em face do Estado do Pará, considerando a aplicação do Decreto-Lei nº 20.910/32, que estabelece o prazo de prescrição de cinco anos para dívidas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública está previsto pelo Decreto-Lei nº 20.910/32.

4. O termo aditivo contratual, firmado em 2007, não tem o condição de interrupção do curso do prazo prescricional. A ação foi ajuizada em 2017, mais de cinco anos após a assinatura do termo, configurando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição quinquenal aplica-se às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32, contada a partir da data de reconhecimento do direito da parte autora.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante relevante : TJPA, Apelação Cível nº 0806836-95.2019.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
contra Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
ajuizada pelo
agravante
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a empresa contratada para executar obras de pavimentação da PA 279, no trecho entre Xinguara e São Félix do Xingu, alega desequilíbrio financeiro em seu contrato devido à defasagem do índice de preços utilizado para reajustar os valores. Após negociação e acordo com a Secretaria de Estado de Transporte, um novo índice foi estabelecido por meio de termo aditivo.

No entanto, a empresa afirma que os pagamentos referentes a essa atualização não foram realizados, o que a levou a buscar a Justiça para cobrar a quantia de R$ 15.762.274,72 (quinze milhões e setecentos e sessenta e dois mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros.

Contudo, o Juízo extinguiu a demanda sem a apreciação do mérito, por vislumbrar a prescrição do direito de agir da empresa.

Inconformada, a empresa interpôs o recurso de apelação cível alegando a interrupção do prazo prescricional iniciado a partir do 6ª termo aditivo contratual feito no dia 10/12/2007 em razão do contrato ter sido assinado somente no dia 09/12/2012, logo devendo prevalecer a última data para iniciar tal prazo de 5 (cinco) anos. Além disso, alega que a sentença não tratou da suspensão da prescrição ocorrida em virtude do requerimento administrativo nº 2004/220-315 ainda estar suspenso, logo o autor tem o direito de agir

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeita, a empresa interpôs Agravo Interno para impugnar a ocorrência da prescrição do direito de agir, bem como a existência de vícios e nulidades no
decisum
, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil (CPC).

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência ou não da prescrição do direito de agir.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional. Assim, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados, conforme o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,

Neste sentido, destaca-se a necessidade de fundamentação das decisões judiciais nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).
In verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

Sobre a prescrição do direito de agir, o art. 1 do Decreto-Lei nº 20.910/32 estabelecer o seguinte:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Compulsando os autos, a agravante sustenta que em seu contrato administrativo PG 143/85, estabeleceu mecanismos para reajustes sucessivos dos pagamentos. O último acordo de reajuste, formalizado em 10/12/2007, resultou de um processo administrativo iniciado em 2004 (nº 2004/220.315). A apelante sustenta que, apesar dos diversos termos aditivos firmados, não recebeu os valores devidos a título de reajuste.

Contudo, considerando que o termo aditivo reconhecendo o direito da autora ao recebimento de diferenças foi firmado em 10/10/2007 e a ação foi ajuizada em 03/02/2017, ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, a pretensão da autora encontra-se prescrita.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Em se tratando de ações dirigidas contra a Fazenda Pública em qualquer de seus níveis (Federal, Estadual ou Municipal) a prescrição é quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932.

2. O termo inicial de cômputo do prazo prescricional considerou a norma extraída do contrato firmado com o Município, que dispunha que as notas deveriam ser liquidadas no prazo de 15 dias da sua apresentação. Portanto, considerando a data que as notas executadas foram emitidas e o prazo contratual, o prazo para cumprimento da obrigação contratual teria se encerrado nos dias 13/12/2013; 23/12/2013 e 31/12/2013, estando o direito do autor violado no dia seguinte, passando a correr o prazo prescricional de cinco anos. Partindo dessa premissa, os créditos cobrados nas notas fiscais prescreveram nos dias 15/12/28; 25/12/2018 e 02/01/2019. Logo, tendo o autor proposto ação de execução somente em 14/02/2019, os créditos foram atingidos pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/2013.

3 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806836-95.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/07/2021)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO.

1. Em se tratando de ações dirigidas contra a Fazenda Pública em qualquer de seus níveis (Federal, Estadual ou Municipal) a prescrição é quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932.

2. O termo inicial de cômputo do prazo prescricional não é a data inscrita em Nota Fiscal emitida unilateralmente pela empresa contratada, mas naquela extraída do instrumento contratual firmado.

3. Caso em que o contrato firmado continha previsão de pagamento até 25/12/2008, prescrita a demanda ajuizada em 06/02/2014, ausente qualquer causa interruptiva no período.

RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS. Recurso Cível: 71008549610 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/10/2020)

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiveram origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024